Tribunal: STF
Processo: AI 386496
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Contagem recíproca do tempo de serviço prestado em regimes jurídicos diferentes para efeito de aposentadoria. 3. Art. 201, § 9º, da CF/88 (antigo art. 202, § 2º, da CF/88). 4. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.